Tribunal: TJPA
Processo: 0822891-60.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822891-60.2024.8.14.0006

APELANTE: ANA AVIS DE SOUZA

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0822891-60.2024.8.14.0006

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANA AVIS DE SOUZA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento com alienação fiduciária. Capitalização mensal de juros. Juros remuneratórios. Tarifa de cadastro. Registro de contrato. Seguro prestamista. Inovação recursal. Ausência de abusividade. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegou abusividade na capitalização de juros, necessidade de limitação à taxa média de mercado, venda casada de seguro prestamista e ilegalidade na cobrança de tarifas administrativas.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto ao pedido de afastamento da tarifa de avaliação do bem; (ii) estabelecer se é abusiva a capitalização mensal de juros e a taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da taxa de registro do contrato; e (iv) verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III.
Razões de decidir

3.

Configura inovação recursal o pedido referente à tarifa de avaliação do bem, por não ter sido suscitado nem apreciado em primeira instância, o que impede seu conhecimento em grau recursal.

4.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

5.

A reprodução, no agravo interno, das mesmas alegações deduzidas na apelação não acarreta nulidade da decisão colegiada quando inexistem argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

6.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admissível a revisão apenas mediante demonstração concreta de desvantagem exagerada em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica no caso.

7.

É lícita a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se comprova pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e pela indicação do CET no contrato.

8.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional e da jurisprudência do STJ.

9.

A cobrança da taxa de registro do contrato é legítima quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, circunstâncias verificadas no caso concreto.

10.

Não se caracteriza venda casada de seguro prestamista quando há contratação facultativa, formalizada em instrumento apartado do contrato principal, com manifestação expressa de vontade do consumidor.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura inovação recursal o pedido não deduzido nem apreciado em primeira instância, impondo-se o não conhecimento da matéria. 2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários posteriores à Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. A cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é abusiva por si só, exigindo prova concreta de desvantagem exagerada ao consumidor. 4. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual, bem como da taxa de registro do contrato, desde que comprovada a prestação do serviço. 4. A contratação facultativa de seguro prestamista, em instrumento apartado, afasta a alegação de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; CDC, art. 51, IV e § 1º, III; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANA AVIS DE SOUZA
(Agravante) contra a Decisão Monocrática de ID 32999629, de lavra desta Relatoria, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que julgou improcedente a
ação revisional de contrato
, ajuizada em face do
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A
.

Em suas razões, o Agravante reitera a tese de ilegalidade e abusividade da capitalização dos juros, necessidade de aplicação da taxa média, venda casada do seguro prestamista, cobrança indevida de registro de contrato, tarifa de cadastro e avaliação de bem, mencionando argumentação semelhante a que foi apresentada em sua Apelação Cível de ID 29758338, pleiteando, novamente, o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 33259028).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

De plano, assento que
não merece conhecimento o pedido referente a avaliação de bem
, uma vez que não foi suscitado perante o Juízo
a quo
, não tendo sido apreciado em primeira instância, consubstanciando o pleito em indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

“
EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO. DECISÃO CORRETA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DA COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO, BEM COMO NULIDADE DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ. TESE NÃO APRESENTADA NA PEÇA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Considerando que o capítulo referente a cobrança de serviços de terceiros e da cobrança indevida de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, bem como nulidade das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê não foram apresentados a tempo e modo em primeira instância em sua peça vestibular e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento do recurso por inovação recursal quanto à tal matéria é medida que se impõe II- PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos. Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. III- O contrato juntado aos autos prevê no Custo Efetivo Total anual 24,55%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,84%), pois 12 x 1,84% é igual à 22,08%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.IV - Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.
(TJPA. AP 0007086-81.2016.8.14.0006. Rel. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 12/07/2022).

Feitas tais considerações iniciais,
conheço dos pedidos restantes,
eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, mantendo o benefício da justiça gratuita já deferido em primeiro grau de jurisdição.

Passo a análise do mérito.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que manteve a decisão de origem que, por sua vez, entendeu pela ausência de ilegalidade e abusividade nos termos do contrato objeto da lide.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da Apelação Cível.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“Quanto à controvérsia, entendo que não assiste razão à apelante, pelo que a preliminar suscitada deve ser afastada, senão vejamos.

A sentença de primeiro grau, no ponto, restou assim redigida:

“A demanda comporta julgamento antecipado da lide por ser matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória.”.

Ora, tais razões de decidir estão expressamente fundamentadas e em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria atualizada, não havendo qualquer correção a ser ultimada no excerto.

Como é cediço, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Por sua vez, o parágrafo único de tal dispositivo legal ensina, ainda, que
“o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, ressai da lei a conclusão de que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a este deferir a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da causa e dispensar os atos instrutórios impertinentes, inúteis ou meramente protelatórios.

Nesse sentido, trago à baila entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE MAMÁRIA. MONITÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1638733 SP 2019/0371884-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Mais especificamente, é conclusão pacífica na jurisprudência que, nos casos como o que ora se analisa, em que a controvérsia se cinge no exame de abusividade de cláusulas contratuais,
a matéria é exclusivamente de direito
, cabendo tão somente ao Juízo aplicar a lei à hipótese,
mormente ao se considerar que os instrumentos contratuais questionados estão juntados ao processo desde o início da ação, constituindo por si mesmos elementos suficientes de convicção
.

Neste sentido, confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. 1.Compete ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, do CPC/15. Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide no estado em que se encontra pelo fato que, de forma fundamentada, o magistrado revolve a causa sem a produção da prova pericial contábil requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. (...)” (TJ-MG - AC: 10079140669692003 Contagem, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)

----------------------------------------------------------------------------

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 297 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA O INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. 1. Da preliminar de cerceamento de defesa: Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a este de ofício, ou a requerimento da parte, determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decisão fundamentada, a teor do art. 370, parágrafo único do Código de Ritos. Com efeito, mostra-se acertada a decisão do Juízo a quo, ao indeferir a produção de prova testemunhal, pericial, ou documental, que se revelam totalmente desnecessárias à instrução dos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito, a qual autoriza o julgamento imediato das questões postas a desate (evidentemente após a formação de seu convencimento). Destarte, em razão prescindibilidade da produção de novas provas, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal vigente, já que o devido processo legal foi observado, cabendo ao julgador proferir sentença, em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC. Preliminar afastada. (...)” (TJ-CE - AC: 01002041720178060001 CE 0100204-17.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 14/07/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2021)

Assim sendo, é medida de rigor
a rejeição da preliminar suscitada
, por não se evidenciar qualquer constrangimento ilegal ao direito de defesa da apelante, haja vista que a sentença se encontra bem fundamentada e reputa-se legítimo o indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, assim como, via de consequência, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Superada a preliminar arguida, vamos ao mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica debatida se qualifica como uma relação de consumo e, por conseguinte, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. As disposições contidas no art. 51, inc. IV e par.1º, inc. III do referido Código contém previsão sobre a qualificação da cláusula abusiva, ou seja, aquela que é excessivamente onerosa ao consumidor, hábil a tornar o contrato revisitável.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:(...) III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso."

Em sendo assim, torna-se hábil a revisão, na via judicial, do contrato em que se vislumbre eventualmente qualquer indício de abusividade a ser confirmado (ou não) em sentença.

Em síntese, a decisão objurgada reconheceu abusividade apenas na cobrança cumulada da comissão de permanência.

Pois bem,
oportuna a sentença a quo
.

Quanto a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros,
entendo que a decisão também guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO.”. ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 - grifei)

O que se reforça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da unipessoalidade deste julgamento, senão vejamos: A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada, ex vi Repetitivo º: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

No que toca a insurgência da recorrente quanto à legalidade da capitalização de juros no caso concreto, de igual modo,
não lhe assiste razão.

Com efeito, rememoro que se trata de pactuação firmada voluntariamente entre a recorrente e a recorrida, que tem por objeto contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, apesar das alegações invocadas, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos, a remansosa jurisprudência no sentido de que é legitima a capitalização mensal de juros, desde que expressamente contratada,
como é, inequivocamente, o caso dos autos
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”. (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277 – grifei)

Tal entendimento, frise-se, originou a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização mensal de juros, isso porque, no contrato de (PJe ID 29758327), consta menção textual à taxa de juros anual de 40,76%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 2,89%. Com CET (Custo Efetivo Total) anual estipulado em 44,14%. Lembrando que o CET abarca além dos juros, os demais encargos devidos pelo consumidor.

Neste sentido, entende a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO 1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: ?as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional?. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o n.º 2.170-36/2001, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto. 4. Apelo não provido.”. (TJDFT Acórdão 1328208, 07049110520208070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021)

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado no ano de 2024, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto,
não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização mensal de juros
, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001).

Diante da analise contratual, a apelante impugna a cobrança de tarifas referentes a: registro de contrato, tarifa de cadastro e seguro prestamista. Sobre o tema, vejamos:

“Tarifa de cadastro – validade – remuneração de serviço prestado julgado representativo da controvérsia - Tema 620 STJ

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’ (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).”

REsp n. 1.251.331/RS
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.

------------------------------------------------------------------------------

“(...). O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1578553/SP -Tema nº 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso
. Caso em que é hígida a cobrança a título de Tarifa de Registro, uma vez que há previsão da referida tarifa no contrato estabelecido entre as partes e que restou comprovada a prestação do serviço relacionado à referida verba, na medida em que consta notícias do registro do gravame atinente à alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto da contratação em voga.". (Acórdão 1763333, 07174896220228070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. – grifei)

------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS . POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 .Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

------------------------------------------------------------------------------

Tema 620 do STJ
:
"Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.".

(...)

Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.

Com efeito, é relevante destacar que o eminente Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, no âmbito dos recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros para a cobrança das denominadas tarifas administrativas bancárias.

Quanto a tarifa de cadastro, frisa-se, haverá ilegalidade contratual quando não demonstrada a prestação do serviço. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
”. (TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020 – grifou-se).

De pronto, assevero, a cobrança referente à tarifa de cadastro é legitima, devidamente apresentada no contrato assinado e comprovada através de sua ficha cadastral de ID 29758327 – pág. 5).
Sua cobrança é válida, vez se trata de início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, e também pelo fato de que o contrato foi celebrado em fevereiro de 2024 ou seja, após o início da vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em consonância com a Súmula n.
566
, do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.

No que tange ao registro de contrato, no valor de R$ 281,66, o citado REsp 1.578.553/SP impôs as mesmas condições para a validade da cobrança, ou seja, desde que não represente onerosidade excessiva e que o serviço seja regularmente prestado por terceiros, o que restou comprovado no presente caso em face dos documentos acostados aos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. CONFIGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA . . .Ver ementa completa43 DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. A cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro do Contrato é válida, ressalvando-se o serviço não realizado, bem como se verificar onerosidade, consoante entendimento do STJ, no REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Na hipótese dos autos, não há provas de que os serviços tenham sido efetivamente prestados, configurando-se abusiva a cobrança das tarifas. Verificada a abusividade das tarifas e, portanto, a cobrança indevida, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, fazendo jus à repetição de indébito”. (TJ-PA 08291579020208140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

Portanto,
não restou caracterizada a abusividade da tarifa
, assim como ficou comprovada a efetiva prestação do serviço em face da inclusão de apontamento de nº 3531136 (PJe ID 29758331).

No mais, dos seguros, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, inclusive em sede de recurso repetitivo, sobre a matéria, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que" o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada "(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”. (AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Pois bem. Diversamente, existe nos autos dois contratos de seguro apartados do contrato de financiamento, demonstrando que a autora optou e assinou os referidos contratos (PJe ID 29758327 – pág. 7 a 12).

Por fim,
entendo acertada a sentença a quo, não merecendo retoques.
Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.

Diante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.”.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 04/03/2026